Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734152-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACF CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, ANTONIO CARLOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702788-78.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 138146210 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi completamente infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao pedido de reiteração das pesquisas RENAJUD e INFOJUD, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 137471568. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 40164588), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome dos devedores, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo para que não seja obrigado a indicar bens, sob pena de suspensão do feito. No mérito, seja provido o recurso para deferir a pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao BACENJUD foi realizada em 29/09/2021, ou seja, há mais de um ano (ID 104531983 dos autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Além disso, no caso em comento não foi tentada a pesquisa de forma reiterada (teimosinha). Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora